Tribunal: TJPA
Processo: 0808710-50.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4829 - Atraso de vôo
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808710-50.2023.8.14.0051

APELANTE: ANGELA JULIANA DA SILVA CORDEIRO, JOSIAS OLIVEIRA CORDEIRO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 13 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais decorrentes de atraso de voo superior a 13 horas e ausência de assistência material adequada. Passageiros adquiriram passagens aéreas com destino a Santarém, mas sofreram atraso na conexão em Belo Horizonte sem justificativa plausível e sem suporte adequado da companhia aérea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia cinge-se em definir se o atraso prolongado no voo e a ausência de assistência material adequada configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea pelo serviço de transporte é objetiva, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, de modo que eventual falha na prestação do serviço enseja reparação pelos danos causados.

4. Atrasos superiores a quatro horas geram o dever de assistência material, conforme artigo 27 da Resolução ANAC nº 400/2016, o que não foi comprovadamente cumprido pela empresa apelada.

5. A alegação genérica de "ajustes de malha aérea" e "impedimentos operacionais" não caracteriza excludente de responsabilidade, sendo considerados fortuito interno, insuficiente para afastar o dever de indenizar.

6. O dano moral, no caso, decorre in re ipsa, independentemente de comprovação concreta, pois a falha na prestação do serviço causou frustração, desgaste emocional e desconforto excessivo aos passageiros, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
: "O atraso de voo superior a quatro horas, sem justificativa plausível e sem assistência material adequada, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais in re ipsa."

_________________________

Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927; Resolução ANAC nº 400/2016, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1280372/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; TJ-PA, Apelação Cível nº 0803899-76.2023.8.14.0009
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM

APELAÇÃO Nº 0808710-50.2023.8.14.0051

APELANTE: JOSIAS OLIVEIRA CORDEIRO

APELANTE: ANGELA JULIANA DA SILVA CORDEIRO

APELADA: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
JOSIAS OLIVEIRA CORDEIRO e ANGELA JULIANA DA SILVA CORDEIRO
contra a sentença proferida pelo mm. juízo da Vara Cível da Comarca de Santarém, que julgou improcedente a AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS movida pelos ora apelantes em face da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Em breve retrospecto, os autores JOSIAS OLIVEIRA CORDEIRO e ANGELA JULIANA DA SILVA CORDEIRO sustentam na petição inicial de
ID 24009151
que adquiriram passagens aéreas para o trecho São Paulo – Belo Horizonte – Belém – Santarém, com embarque previsto para o dia 16/01/2023, e chegada às 14h05min do mesmo dia, mas foram surpreendidos com atraso no voo de conexão em Belo Horizonte, sem qualquer justificativa ou assistência adequada pela companhia aérea, o que resultou na perda do voo subsequente e necessidade de realocação para um voo apenas no dia seguinte, às 02h da madrugada, ocasionando um atraso total superior a 13 horas. Alegam que a empresa descumpriu os deveres de informação e assistência material, em contrariedade à Resolução ANAC nº 400/2016, e que sofreram grave frustração e desgaste emocional, sendo aplicável a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor. Postulam a condenação da requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais para cada autor, além da inversão do ônus da prova, custas e honorários advocatícios.

Em sua contestação
(ID 24009181)
, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A arguindo preliminares. No mérito, argumenta que o atraso e a reacomodação dos passageiros decorreram de ajustes na malha aérea previamente informados aos autores, os quais aceitaram a reacomodação sem qualquer resistência. Defendeu que não houve falha na prestação do serviço, uma vez que os autores foram informados com antecedência sobre a alteração do voo e receberam assistência material conforme a Resolução ANAC nº 400/2016. Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais, sob o argumento de que os fatos narrados não ultrapassam o mero dissabor, sendo necessária a prova concreta do abalo extrapatrimonial. Por fim, requereu a improcedência da ação, afastando-se qualquer condenação à indenização pretendida.

Sobreveio a sentença de
ID 24009196
na qual o Juízo de origem julgou improcedente a demanda, sob o fundamento de que a ré atuou dentro dos parâmetros estabelecidos pela Resolução ANAC nº 400/2016, não ficando demonstrado qualquer dano moral passível de indenização, pois os transtornos alegados não ultrapassaram o mero dissabor inerente às relações de consumo.

Inconformados, JOSIAS OLIVEIRA CORDEIRO e ANGELA JULIANA DA SILVA CORDEIRO interpuseram recurso de apelação
(ID 24009200)
sustentando que a empresa ré descumpriu o contrato de transporte aéreo ao não prestar a devida assistência material e ao não comunicar previamente a alteração do itinerário, circunstâncias que, segundo sustentam, configuram dano moral in re ipsa. Argumentam que o atraso injustificado de 13 horas e a falta de suporte adequado causaram transtornos relevantes, incluindo perda de um dia de trabalho, estresse e desconforto excessivo, razão pela qual requerem a reforma da sentença para a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor pleiteado na exordial, bem como a imposição do ônus sucumbencial à empresa aérea.

Contrarrazões apresentadas pela empresa apelada no
ID 24009206
na qual requer a manutenção da sentença recorrida em seus exatos termos.

Com a remessa do feito a esta Instância Revisora coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A matéria devolvida a este juízo consiste na verificação da ocorrência de falha na prestação do serviço aéreo, notadamente quanto ao atraso do voo, a ausência de assistência material e a possibilidade de indenização por danos morais.

Cabe destacar inicialmente que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações de consumo é assegurada constitucionalmente, não havendo, pois, dúvida quanto a incidência do referido diploma legal no presente caso.

No tocante ao exame do mérito propriamente dito, tem-se que aquele que causa dano, comete ato ilícito, está sujeito à reparação civil, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002.

Assim, em se tratando de responsabilidade civil, a obrigação de indenizar pressupõe três requisitos: a) comprovação da culpa (comissiva ou omissiva); b) do dano; c) e do nexo causal entre a conduta antijurídica e o dano. Ausente qualquer desses elementos, não há se cogitar do dever indenizatório.

Entretanto, tratando-se de relação de consumo, como no presente caso, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, de modo que não há que se perquirir a ocorrência de culpa, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Não obstante, o Código Consumerista adotou, também, a chamada teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa. Portanto, as empresas prestadoras de serviço devem arcar com os riscos do empreendimento.

Assim, o contrato de transporte aéreo em questão é regulado pelas normas do Código Civil (art. 734 e 737), pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14) e pela Resolução ANAC nº 400/2016, as quais impõem ao transportador o dever de executar o serviço contratado de maneira adequada e eficaz, assumindo responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

Pois bem, no caso concreto, restou incontroverso nos autos que os apelantes adquiriram passagens aéreas para realizar o trajeto São Paulo/Belo Horizonte/Belém/Santarém, com previsão de chegada ao destino final às 14h05 do dia 16/01/2023
(ID 24009158)
. Entretanto, por conta de um atraso injustificado no voo de conexão, os passageiros somente chegaram ao seu destino final às 03h25 do dia 17/01/2023,
configurando um atraso superior a 13 horas
.
(ID 24009158 - Pág. 1 a 24009164 - Pág. 1).

Observa-se da detida análise dos autos que a empresa apelada não comprovou a existência de qualquer excludente de responsabilidade que pudesse afastar a obrigação de indenizar. Pelo contrário,
limitou-se a alegar genericamente "ajustes de malha aérea" e "impedimentos operacionais",
situações que se enquadram no conceito de fortuito interno, não se prestando a afastar o dever de reparação, conforme reiterado entendimento jurisprudencial. Neste sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de Transporte Aéreo Internacional - Atraso de voo - Reacomodação em voo posterior - Sentença de parcial procedência - Insurgência da parte autora. RESPONSABILIDADE CIVIL - Relação de consumo - Responsabilidade civil de natureza objetiva da empresa-ré -
Alegação de "problemas operacionais" - Ausência de comprovação de impossibilidade de operação do voo - Fortuito interno caracterizado - Excludente da responsabilidade civil da ré - Inocorrência - Reacomodação em voo posterior gerando um atraso de mais de 13 (treze) horas para chegada ao destino - Falha na prestação de serviços caracterizada - Dano moral configurado
- Quantum indenizatório - Montante majorado para R$ 12.000,00 (doze mil reais), sendo R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada autor - Observância dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação - Sentença de parcial procedência reformada - RECURSO PROVIDO. (destaque acrescentado)

Ademais,
a parte apelada não demonstrou ter prestado a assistência material devida aos passageiros
, conforme determina o artigo 27 da Resolução ANAC nº 400/2016, o qual estabelece que, em atrasos superiores a quatro horas, devem ser fornecidos aos passageiros serviço de hospedagem e translado, o que não ocorreu. Transcrevo o mencionado dispositivo:

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

O dano moral, no presente caso, decorre
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação concreta, pois decorre da própria falha na prestação do serviço e das consequências negativas experimentadas pelos passageiros, que foram submetidos a um atraso excessivo, incerteza sobre sua viagem e ausência de assistência adequada.

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça e as demais Cortes de Justiça têm entendimento consolidado de que atrasos superiores a quatro horas são aptos a configurar dano moral, conforme exemplificam os seguintes precedentes:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPANHIA AÉREA. CONTRATO DE TRANSPORTE. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO. SUPERIOR A QUATRO HORAS. PASSAGEIRO DESAMPARADO. PERNOITE NO AEROPORTO. ABALO PSÍQUICO. CONFIGURAÇÃO. CAOS AÉREO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. Cuida-se de ação por danos morais proposta por consumidor desamparado pela companhia aérea transportadora que, ao atrasar desarrazoadamente o voo, submeteu o passageiro a toda sorte de humilhações e angústias em aeroporto, no qual ficou sem assistência ou informação quanto às razões do atraso durante toda a noite. 2. O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta prestação inadequada. 3. A postergação da viagem superior a quatro horas constitui falha no serviço de transporte aéreo contratado e gera o direito à devida assistência material e informacional ao consumidor lesado, independentemente da causa originária do atraso. 4. O dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. 5. Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 6. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1280372 SP 2011/0193563-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/10/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2014)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS - DANO IN RE IPSA - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO - PROPORCIONALIDADE. - O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta falha na prestação do serviço - O dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 07/10/2014, DJe 10/10/2014.) - Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória estabelecida pelo juízo de origem (TJ-MG - AC: 10000210644050001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO EM VOO NACIONAL SUPERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM SENTENÇA. CABIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. 1. In casu, a controvérsia gira em torno da pretensão de majoração da indenização por danos morais arbitrada em favor da autora. 2. A hipótese discutida no presente feito se trata de falha na prestação do serviço. Ao adquirir a passagem aérea, o consumidor passa a ter a legítima expectativa de ser transportado com segurança, pontualidade e qualidade. Nesse diapsão, o STJ consolidou o entendimento no sentido de que, em caso de atraso superior a quatro horas, reconhece o dano moral in re ipsa por falha na prestação do serviço, presumindo-se os transtornos sofridos pelo passageiro. 3. Na hipótese em apreço, houve alteração no voo de volta da apelada - com conexão em São Paulo - que resultou em uma perda de aproximadamente 9 horas do horário inicialmente ajustado entre as partes e perda do assento preferencial. 4. Contudo, o valor arbitrado na sentença a título de compensação por dano moral de R$2.000,00 (dois mil reais) deve ser majorado para R$6.000,00 (seis mil reais), tudo com o fito de observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como as características do caso concreto. 5. Recurso conhecido e provido em parte. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, em conformidade com o voto da e. Relatora. (TJ-CE - Apelação Cível: 0208064-67.2023.8.06.0001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/11/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2023)

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPANHIA AÉREA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MORAIS - ATRASO DE VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS - DANO IN RE IPSA - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO - PROPORCIONALIDADE. - O contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, configurando o atraso manifesta falha na prestação do serviço - O dano moral decorrente de atraso de voo superior a quatro horas prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro . (REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. em 07/10/2014, DJe 10/10/2014.) - Em virtude das especificidades fáticas da demanda, afigura-se razoável a fixação da verba indenizatória estabelecida pelo juízo de origem" (TJ-MG - AC: 10000210644050001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 11/08/2021, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021) - destacado.

RECURSO INOMINADO. EMPRESA AÉREA. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 10 HORAS. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DANO MORAL QUE OCORRE IN RE IPSA EM RAZÃO DO DESCONFORTO E AFLIÇÃO CAUSADOS AO PASSAGEIRO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PR 0007960-26.2023.8.16.0019 Ponta Grossa, Relator: Fernando Swain Ganem, Data de Julgamento: 27/11/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/12/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPANHIA AÉREA. ATRASO NO VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL - CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A empresa de aviação responde civilmente pelos danos morais advindos pelo cancelamento do voo e realocação em outro com atraso que ultrapassa o razoável. 2. A manutenção na aeronave caracteriza fortuito interno, o que não exclui a responsabilidade civil da prestadora de serviços. 3. O arbitramento da indenização deve alcançar a dupla função de compensar a vítima e punir o agente. Assim, mostra-se adequado arbitrar o dever de reparação por danos morais ao importe de R$10.000,00 (desz mil reais) para cada autor, com vistas a cumprir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA (TJ-GO - Apelação Cível: 5518750-67.2022.8.09.0176 NOVA CRIXÁS, Relator: Des(a). Hamilton Gomes Carneiro, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Assim, diante da inequívoca falha na prestação do serviço de transporte aéreo, da ausência de assistência material devida e dos significativos transtornos experimentados pelos passageiros,
impõe-se a condenação da empresa apelada ao pagamento de indenização por danos morais
. A conduta negligente da ré ao não assegurar o cumprimento do contrato de transporte, tampouco prestar a assistência material mínima exigida pela legislação aplicável, extrapola o mero dissabor cotidiano e impõe reparação.

Quanto à fixação do quantum indenizatório
, é sabido que o ordenamento jurídico pátrio não estabelece critérios objetivos e rígidos para sua quantificação, sendo esta tarefa submetida ao prudente arbítrio do julgador, que deve observar uma série de parâmetros jurídicos e fáticos. Entre os critérios a serem ponderados, destacam-se o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos experimentados pela vítima, o caráter punitivo e pedagógico da condenação e as condições socioeconômicas das partes envolvidas. A indenização, portanto, deve ser suficiente para compensar a dor e o sofrimento da parte lesada, ao mesmo tempo em que desestimula a reiteração da conduta ilícita pela ré.

Nesse sentido, a fixação da indenização deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo a equilibrar a reparação dos danos suportados pelo passageiro sem que se configure um enriquecimento sem causa. O montante arbitrado deve refletir não apenas a gravidade do ocorrido, mas também a necessidade de se impor às empresas aéreas a responsabilidade pelo cumprimento dos deveres inerentes à prestação de serviço essencial, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Considerando as particularidades do caso concreto, especialmente o atraso superior a 13 horas no deslocamento dos passageiros, a perda da conexão aérea, o descaso da ré em não fornecer a assistência material devida
,
além do impacto emocional e físico decorrente do longo tempo de espera sem suporte adequado,
vislumbro que

o valor fixado como indenização por dano moral deva ser fixado no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada apelante
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00000. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL:0803899-76.2023.8.14.0009, Relatora: Maria Filomena de Almeida Buarque, Data de Julgamento: 12/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPANHIA AÉREA. ATRASO/CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DA CONEXÃO. CHEGADA AO DESTINO APROXIMADAMENTO 12 (DOZE) HORAS APÓS HORÁRIO ORIGINÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL:0803899-76.2023.8.14.0009, Relatora: Maria Filomena de Almeida Buarque, Data de Julgamento: 19/08/2024)

MENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DIREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – CRIANÇA – DANO MORAL EVIDENTE – VALOR ELEVADO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em “mero dissabor” quando há cancelamento de voo sem comunicação prévia. O consumidor, em casos tais, se vê em situação de vulnerabilidade, insegurança e angústia, que ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, e adentram na seara do dano moral indenizável. Mostra-se passível de reforma a sentença que condenou a empresa em danos morais no importe de R$7.000,00, visto que esse valor se mostra elevado se consideradas as peculiaridades do caso concreto. Redução para R$3.000,00, para adentrar aos padrões legais e jurisprudenciais de razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012145-62.2023.8.11.0041, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL DE APROXIMADAMENTE 24 HORAS. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. DEVER DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO DE R$ 2.000,00 PARA R$ 3.000,00, PARA CADA AUTOR. QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA RECURSAL, EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-RS - Recurso Inominado: 5031983-43.2023.8.21.0008 OUTRA, Relator: Marcio Andre Keppler Fraga, Data de Julgamento: 07/02/2024, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 09/02/2024)

Assim, diante das peculiaridades do caso, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) revela-se suficiente para atender à função compensatória e pedagógica da indenização, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar a empresa demandada ao pagamento de indenização por
danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada apelante
conforme fundamentação supra.

Considerando a inversão da sucumbência, condeno a parte apelada ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, majorando estes últimos de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o sobre o valor atualizado da condenação, a teor do disposto no art. 85, §º 11, do CPC/15.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de Embargos de Declaração e Agravo Interno fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e 1.021, §4º, do CPC.

É o voto
.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 24/02/2025